Tribunal: STF
Processo: ARE 1558231
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.



    I. Caso em exame:



    1. A decisão anterior. Ação penal julgada improcedente absolvendo o acusado do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 
nº 11.343/06.



    2 . O recurso ministerial. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia, vez que presente a justa causa para realizar a abordagem.



    II. Questão em discussão



    3. As questões em discussão pelo Ministério Público consistem em: (i) analisar a licitude da prova no momento da abordagem;



    III. Razões de decidir



    4. Policias Militares que não presenciaram o acusado realizando qualquer ato de mercância ou qualquer outro delito e atitude suspeita que justificasse a abordagem.



    5. Não há nenhuma informação sobre qual teria sido a fundada razão encontrada pela autoridade policial que justificasse a busca pessoal, senão o simples fato do acusado estar em um local sabidamente conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas.



    6. Ausência de fundada suspeita que justificasse a abordagem ao réu.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso ministerial improvido.



    Tese de julgamento:



    ‘1. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente oculte consigo bens obtidos por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso.’



    ‘2. A questão relativa a tratar-se de ‘conhecido ponto de tráfico’ não pode ser presumida.’



    ‘3. Não há indicação clara de ‘fundada suspeita’ ou fundamento admissível para a revista pessoal.’



    ‘4. O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto’ (...)” (fls. 5-6, e-doc. 113).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foram rejeitados (e-doc. 130).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público estadual alegou ter o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado o caput e o 
inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República 
(e-doc. 138).



    Argumentou que, “no caso, conforme elementos expressamente delineados no acórdão, a abordagem e revista foram motivadas por atitude suspeita, capaz de gerar desconfiança, pois o recorrido encontrava-se em conhecido ponto de tráfico parado ao lado de uma moto, com o baú aberto, e apresentou nervosismo ao avistar a viatura policial, o que gerou fundadas suspeitas nos policiais, que decidiram pela abordagem” (fl. 6, e-doc. 138).



    Acrescentou que “o acusado foi apenas indagado pelos policiais sobre o que tinha na moto e se embaralhou na resposta, o que configura, pois, fundada suspeita para a abordagem e realização de busca pessoal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 138).



    Defendeu que “foi conferia indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outorgando-se ao imputado demasiada proteção à intimidade, impondo-se a reforma do acórdão recorrido” (fl. 10, e-doc. 138).



    Realçou que, “justamente no cumprimento de suas funções constitucionais, cabe, no Estado do Rio Grande do Sul, à Brigada Militar a repressão ao tráfico de entorpecentes. Uma das maneiras de fazê-lo é, precisamente, a realização de patrulhamento ostensivo nos pontos de tráfico conhecidos” (fl. 10, e-doc. 138).



    Reiterou que “os Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico quando avistaram o acusado, o qual já conheciam devido a prática anteriormente de outros crimes” (fl. 12, e-doc. 138).



    Acentuou que “a exigência de certeza expressada pelo órgão fracionário local para a realização de abordagem e busca, a toda evidência, acaba por esvaziar por completo a possibilidade da realização de um policiamento ostensivo ao efeito de se reprimir a prática de crimes como o ora analisado” (fl. 12, e-doc. 138).



    Concluiu que, “não cabe afastar a validade da busca porque os elementos indiciários relativos ao estado de flagrância, vistos ex ante, eram insuficientes para a realização da busca pessoal, ensejando fosse formulado pedido de expedição de mandado judicial” (fl. 14, e-doc. 138).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Pelo exposto, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul propugna seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido para que seja afastada a declaração de nulidade da busca pessoal, com a condenação do acusado, nos termos da denúncia” (fl. 15, e-doc. 138).



    3. Em 5.6.2025, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 147).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “a matéria objeto do presente recurso – licitude da busca pessoal quando presente a fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de corpo de delito – encontra-se devidamente prequestionada, como se constata de excerto do voto condutor do acórdão recorrido” (fl. 8, e-doc. 156).



    Salienta que, “ainda que o dispositivo da Constituição apontado como malferido não tivesse sido referido com indicação numérica, é induvidoso que a matéria impugnada no recurso extraordinário se amolda aos limites materiais balizados no decisum recorrido, porquanto basta o enfrentamento da questão, não se exigindo a menção ao dispositivo constitucional, mesmo porque ‘não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha decidido a questão constitucional’. (Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.271.070 AgR, Rel. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.10.2020)” (fl. 10, e-doc. 156).



    Assevera que, “afora isso, o Ministério Público opôs embargos de declaração para fins de integração do julgado, buscando a manifestação específica da Corte estadual acerca dos princípios violados pela decisão recorrida, caso em que, havendo omissão e independentemente do acolhimento ou desacolhimento da inconformidade, ensejou o prequestionamento da matéria constitucional, consoante o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil. As Súmulas nos 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, portanto, não comportam aplicação em relação à inconformidade ministerial” (fl. 11, e-doc. 156).



    Insiste em que “o empreendimento de busca pessoal pela polícia a partir de fundadas suspeitas, previamente verificadas, é compatível com a Constituição Federal, não padecendo de nenhuma mácula ou ilegalidade” (fl. 12, e-doc. 156).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Pelo exposto, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul requer:



    a) o processamento do presente recurso, com a intimação da parte agravada para contrarrazoar; e



    b) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão 
e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 13, 
e-doc. 156).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.  



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada referentes à incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal, pois a matéria trazida no processo foi objeto de debate no acórdão recorrido.



    Superado esse óbice, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de ofensa ao inc. X do art. 5º e § 5º do art. 144 da Constituição da República pela Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal estadual, para que seja reconhecida a licitude da busca pessoal realizada no agravado e das provas colhidas pelos policiais.



    7. Tem-se dos autos que o agravado foi denunciado pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Consta da denúncia:



    “Na data de 17 de fevereiro de 2023, por volta das 15h50min, no beco dos Caras Sujas, no bairro Kephas, em Novo Hamburgo/RS, 
o denunciado transportava e guardava, para fins de mercancia, 
62 (sessenta e dois) tijolos, pesando 43,5 kg + 3 porções, pesando 
450 gramas + 30 porções, pesando 500 gramas, de cannabis sativa, conhecida como maconha, conforme autos de apreensão e laudo de constatação da natureza da substância, inclusos aos autos, substância causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, já que de uso proscrito no Brasil (Portaria nº 344/98, de 12/05/98 – SVS/MS).



    Na oportunidade, o denunciado, tripulava a motocicleta, placas INL-5G40 no endereço acima referido e mudou a direção do seu trajeto, demonstrando certo nervosismo ao visualizar a viatura da Brigada Militar, razão pelo qual foi interpelado.



    Em revista à motocicleta, foram localizadas 30 porções de maconha, no interior do baú, embaladas individualmente, prontas para a comercialização. Com o denunciado foi encontrado um celular, marca XIAOMI, cor preta, modelo redmi, um caderno de anotações, além de uma pochete contendo o valor R$ 61,00 (sessenta e um reais), em notas e moedas diversas.



    Ato contínuo, os policiais militares dirigiram-se à residência do denunciado (Rua Silvio Gilberto Cristiman, nº 846), onde após ter franqueada a entrada apontou o local onde  guardava, em um dormitório, dentro de uma mala, o restante das drogas apreendidas, uma balança de precisão branca, 2 (duas) facas prateadas, sem cabos e 1 (um) rolo de plástico filme branco” (fl. 2, e-doc. 4).



    8. Em 6.8.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Novo Hamburgo/RS julgou improcedente a denúncia para absolver o agravado, por entender nulas as provas colhidas quando da prisão em flagrante, obtidas mediante busca pessoal considerada ilícita por ausência de fundadas suspeitas de prática delitiva. Tem-se na sentença condenatória:



    “Tratando-se, em tese, de hipótese de flagrante, a matéria trazida pela defesa como preliminar exige exame do conjunto probatório, para se verificar se há ou não a nulidade alegada.



    A materialidade dos fatos vem demonstrada pelos autos de apreensão (ev. 1, arquivos 4 e 5) e pelo laudo pericial (ev. 43), todos no inquérito policial vinculado.



    O Policial Militar Everton Dornelles relatou que viram uma moto com um baú preto estacionada. O baú estava aberto e o suspeito conversava com outro indivíduo. Por curiosidade, pararam a viatura e perguntaram o que havia na moto, ao que o acusado respondeu que tinha remédios, pois fazia entregas pra uma farmácia. Ao ser questionado sobre que remédio entregaria, ele respondeu que havia esquecido o remédio e os demais pedidos. Esse fato chamou atenção dos brigadianos, que efetuaram revista e localizaram, no baú da moto, um saco de maconha pronta para venda. Indagado onde morava e se havia mais drogas no local, o acusado informou seu endereço e disse que havia pouco mais de cinco quilos. MARCELO levou os policias até sua casa, autorizou o ingresso e apontou o guarda-roupas onde havia 43,5 quilos de maconha. A esposa do acusado estava na residência e disse que não sabia de nada. Na moto, havia somente um pacote de maconha fracionada. A droga localizada na casa estava em ‘tijolos’. Indagado se MARCELO não estava fugindo quando foi visto pela guarnição, respondeu que ele estava parado com a moto. Não tinham informações prévias a respeito do acusado.



    O Policial Militar Adenilson Mattos narrou que abordaram uma motocicleta no interior do beco, onde há intenso tráfico de entorpecentes, e, no baú do veículo, localizaram uma quantidade de drogas já embaladas. O acusado admitiu a propriedade da droga, referindo que fazia entregas e havia mais em sua casa. Foram à residência de MARCELO e apreenderam uma quantidade expressiva de entorpecente. O acusado franqueou a entrada no imóvel. Questionado sobre a razão da abordagem, respondeu que, quando entraram no beco, MARCELO demonstrou um certo nervosismo, o que chamou a atenção da guarnição e motivou a abordagem. Num primeiro momento, ele afirmou que estava entregando remédios. Quando os policiais pediram para ver, ele disse que havia esquecido o remédio e as demais entregas. Por essa razão, resolveram revistá-lo. MARCELO estava ao lado da moto quando foi avistado e não havia ninguém com ele. A casa do acusado não era próxima ao local. Fizeram buscas em todo imóvel, localizando as drogas no quarto, dentro de um guarda-roupas. Havia mais entorpecente em uma estante.



    Ana Paula Augustin disse que estava costurando em casa quando os policiais, acompanhados por MARCELO, chamaram e pediram a ela que segurasse o cachorro. Após a depoente prender o cachorro para o banheiro, os brigadianos entraram. Eles não apontaram armas. Entraram com MARCELO algemado e revistaram a casa. Em nenhum momento os brigadianos pediram permissão para entrar na residência.



    MARCELO negou a prática do crime. Disse que estava na casa de um conhecido no Bairro Kephas, quando apareceu uma viatura da Brigada Militar e deu voz de abordagem. Os policiais revistaram a moto e o prenderam. Foi levado para dentro da casa do rapaz. Os brigadianos decidiram ir até sua casa. No local, pediram à esposa do acusado que abrisse o portão, o que ela negou. Os policiais ordenaram para que prendessem e colocassem o cachorro no banheiro, entraram e passaram a revirar a casa. O depoente foi colocado em uma cadeira em frente à pia da cozinha. Os brigadianos disseram ter encontrado algo no imóvel. Questionado se estava dirigindo a moto, respondeu que não, que estava parado conversando com uma pessoa. Ficou tranquilo no momento da abordagem. Tinha consigo droga para uso próprio, mas desconhece a droga que os policiais referiram ter localizado na moto. Sua casa fica distante do local da abordagem ocorrida no Bairro Kephas.



    Verifica-se a existência de relevantes divergências nas declarações dos policiais militares entre si e comparando-se sua versão da fase judicial com aquela apresentada na lavratura do auto de prisão em flagrante.



    Por ocasião do flagrante, os brigadianos relataram que o réu estava tripulando uma motocicleta e, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo, tentando mudar de direção (ev. 1, arquivos 9/10 do inquérito policial vinculado). Tal circunstância, também descrita na denúncia, teria levantado suspeita e motivado a abordagem ao acusado.



    Entretanto, ao serem ouvidos em juízo, os policiais apresentaram narrativas completamente distintas. Everton afirmou que viram a motocicleta estacionada e MARCELO conversando com outro indivíduo, decidindo ‘por curiosidade’ questioná-lo sobre o que havia no baú do veículo. Já Adenilson declarou que o acusado estava parado, sozinho, e demonstrou nervosismo com a presença da guarnição, razão pela qual decidiram abordá-lo.



    Como se nota, tais declarações não só vão de encontro ao que fora dito na delegacia e consta da denúncia, mas apresentam contradições entre si, restando evidente que, naquele momento, não havia indicativo de alguma prática ilícita a autorizar a abordagem ao acusado.



    Pior ainda a situação da apreensão realizada na residência do réu, em local distante daquele onde ocorrera a abordagem, sem mandado judicial e sem prova da alegação de que os moradores franquearam a entrada – o que, por se mostrar ilógico, exige prova diversa da mera alegação dos policiais que realizaram o flagrante, conforme jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A alegada autorização para o ingresso no imóvel foi negada em juízo tanto pelo réu quanto por sua esposa, sendo notório que os policiais buscaram ajustar suas versões a fim de tentar legitimar sua atuação ao arrepio da lei.



    Revestem-se de ilicitude, portanto, as apreensões realizadas nessas condições. E, não havendo outras no presente caso, resta que não há prova lícita da prática dos crimes imputados.



    Ante o exposto, declaro a nulidade das apreensões realizadas e, por conseguinte, julgo IMPROCEDENTE a denúncia para absolver MARCELO KLAUS JÚNIOR, já qualificado, com apoio no art. 386, II, do Código de Processo Penal” (fls. 1-3, e-doc. 71).



     



    9. Em 26.11.2024, a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal estadual afastou a alegação de licitude da busca pessoal realizada pelos policiais militares e das provas colhidas, mantendo a sentença condenatória, sob o fundamento de que “o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita anterior de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem. Destaco que os policias militares não presenciaram o acusado realizando qualquer ato de mercância ou qualquer outro delito e atitude suspeita que justificasse a abordagem” (fl. 4, 
e-doc. 113).



    10. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que, na busca pessoal realizada, os policiais militares apreenderam 
“30 porções de maconha, no interior do baú, embaladas individualmente, prontas para a comercialização. Com o denunciado foi encontrado um celular, marca XIAOMI, cor preta, modelo redmi, um caderno de anotações, além de uma pochete contendo o valor R$ 61,00 (sessenta e um reais), em notas e moedas diversas” (fl. 2, e-doc. 4). Descobriram-se também na residência do agravado mais sessenta e dois tijolos (43,5kg) e 3 porções (450g) de maconha, balança de precisão, duas facas e um rolo de plástico filme.



     



    11. No depoimento prestado em juízo, o policial militar Everton Dornelles relatou que “viram uma moto com um baú preto estacionada. O baú estava aberto e o suspeito conversava com outro indivíduo. Por curiosidade, pararam a viatura e perguntaram o que havia na moto, ao que o acusado respondeu que tinha remédios, pois fazia entregas pra uma farmácia. Ao ser questionado sobre que remédio entregaria, ele respondeu que havia esquecido o remédio e os demais pedidos. Esse fato chamou atenção dos brigadianos, que efetuaram revista e localizaram, no baú da moto, um saco de maconha pronta para venda. Indagado onde morava e se havia mais drogas no local, o acusado informou seu endereço e disse que havia pouco mais de cinco quilos. MARCELO levou os policias até sua casa, autorizou o ingresso e apontou o guarda-roupas onde havia 43,5 quilos de maconha. A esposa do acusado estava na residência e disse que não sabia de nada. Na moto, havia somente um pacote de maconha fracionada. A droga localizada na casa estava em ‘tijolos’. Indagado se MARCELO não estava fugindo quando foi visto pela guarnição, respondeu que ele estava parado com a moto. Não tinham informações prévias a respeito do acusado” (fl. 2, e-doc. 113). 



    O policial Adenilson Mattos declarou que “abordaram uma motocicleta no interior do beco, onde há intenso tráfico de entorpecentes, e, no baú do veículo, localizaram uma quantidade de drogas já embaladas. O acusado admitiu a propriedade da droga, referindo que fazia entregas e havia mais em sua casa. Foram à residência de MARCELO e apreenderam uma quantidade expressiva de entorpecente. O acusado franqueou a entrada no imóvel. Questionado sobre a razão da abordagem, respondeu que, quando entraram no beco, MARCELO demonstrou um certo nervosismo, o que chamou a atenção da guarnição e motivou a abordagem. Num primeiro momento, ele afirmou que estava entregando remédios. Quando os policiais pediram para ver, ele disse que havia esquecido o remédio e as demais entregas. Por essa razão, resolveram revistá-lo. MARCELO estava ao lado da moto quando foi avistado e não havia ninguém com ele. A casa do acusado não era próxima ao local. Fizeram buscas em todo imóvel, localizando as drogas no quarto, dentro de um guarda-roupas. Havia mais entorpecente em uma estante” (fl. 2, e-doc. 113).



    12. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    13. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Na espécie vertente, as informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível ignorar que a abordagem foi realizada durante patrulhamento de rotina realizada em local sabidamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando o agravado foi visto parado em um beco, ao lado de uma motocicleta com o baú aberto. Na busca, foram encontrados um aparelho celular, um caderno de anotações e trinta porções de maconha embaladas, além de quantia em dinheiro de origem desconhecida, o que comprova não ter havido erro comprovado na avaliação feita pelos policiais. 



    No julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 229.514-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (DJe 23.10.2023). 



    Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para busca pessoal. São exemplos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e domiciliar. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Justa causa. Ausência de ilegalidade. Fundadas razões. Licitude da prova. Agravo regimental provido.



    (...)



    2. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presentes justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.



    3. A busca pessoal realizada pela polícia militar não desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar a busca domiciliar foram devidamente justificadas a posteriori.



    4. Agravo regimental provido” (ARE n. 1.558.267-AgR, Redator para acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.558.222-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.9.2025).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. COMPORTAMENTO EVASIVO AO AVISTAR VIATURA POLICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    (...)



    6. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera lícita a busca pessoal quando amparada em fundada suspeita, demonstrada por meio de elementos objetivos e concretos que indiquem a possível ocorrência de delito.



    7. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada pelo comportamento do agravante que, ao avistar a viatura policial em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, passou a acelerar os passos na intenção de sair do local, o que motivou a abordagem. A apreensão de 23,25 gramas de cocaína, fracionadas em 90 pedras, durante a busca pessoal, corroborou a suspeita inicial.



    8. Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, são dotados de fé pública e presunção de legitimidade, especialmente quando harmônicos e coerentes, e não havendo nos autos elementos que indiquem a intenção de prejudicar o réu.



    9. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    10. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, é modo de efetivação do direito fundamental à segurança e deve ser compreendida à luz do princípio da eficiência administrativa.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Recurso desprovido” (RE n. 1.547.717-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.6.2025).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE 1.467.500-AgR-terceiro, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    14. Com os dados constantes neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para busca pessoal foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (44kg de maconha), um aparelho celular, caderno de anotações e quantia em dinheiro sem comprovação da origem.



    A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º e no § 5º do art. 144 da Constituição da República.



    15. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão prolatado pela Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no julgamento da Apelação Criminal n. 5006274-70.2023.8.21.0019 e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial que deram origem à Ação Penal n. 5006274-70.2023.8.21.0019, da Segunda Vara Criminal da comarca de Novo Hamburgo/RS.



    16. Restituam-se os autos ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Novo Hamburgo/RS, para que prossiga no julgamento da Ação Penal n. 5006274-70.2023.8.21.0019/RS, analisando-se os demais temas postos a exame, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, com urgência, ao Desembargador Marcelo Machado Bertoluci, Relator da Apelação Criminal n. 5006274-70.2023.8.21.0019, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Novo Hamburgo/RS (Ação Penal n. 5006274-70.2023.8.21.0019/RS), para tomarem ciência desta decisão.  



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora